Tribunal: TJES
Processo: 5008220-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008220-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GOLD COMERCIO E TRANSPORTES LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CDA – LIMITAÇÃO À TAXA ADOTADA PELA UNIÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No julgamento do ARE nº 1.216.078 (Tema 1062, do STF), o

STF, analisando o artigo 24, inciso I, da Constituição Federal, manifestou o entendimento de que, embora os Estados e o Distrito Federal possam legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros moratórios incidentes sobre seus créditos fiscais, não podem ultrapassar os limites estabelecidos pela União para o mesmo fim.

2.
No caso em exame, conforme consignado pelo julgador primevo, no período compreendido entre 2018 (data da inscrição em Divida Ativa) até 2022, os juros anual da taxa Selic,
se mantiveram abaixo de 12% (doze por cento).

3.
Assim, verifica-se que o Estado agravante vem realizando o cálculo de forma incompatível com o precedente do Supremo Tribunal Federal,
vez que os juros ultrapassam o percentual de 12% (doze por cento) ao ano., o que autoriza, em meu sentir, a manutenção da decisão recorrida.

4.
Não há
como acolher a tese de que a verba honorária deva ser fixada por equidade,
uma vez que a causa de origem não é baixo, não autorizando, portanto, a fixação da verba honorária na forma pretendida pelo agravante.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a decisão que, nos autos da
“ação
de
execução fiscal”
ajuizada pelo agravante em face de
GOLD COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA e outros
,
acolheu em parte a exceção de pré-executividade para determinar que o recorrente retifique as certidões de dívida ativa, utilizando a taxa de juros moratórios utilizada pela União Federal na cobrança de seus créditos.

Aduz o recorrente, em síntese, que o índice de atualização monetária das dívidas junto ao Estado (VRTE) respeitam o limite dos índices da União.

Sustenta, em trato subsidiário, que a verba honorária deve ser fixada de forma equitativa.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008220-63.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
O
S:
GOLD COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA e outros

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a decisão que, nos autos da
“ação
de
execução fiscal”
ajuizada pelo agravante em face de
GOLD COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA e outros
,
acolheu em parte a exceção de pré-executividade para determinar que o recorrente retifique as certidões de dívida ativa, utilizando a taxa de juros moratórios utilizada pela União Federal na cobrança de seus créditos.

Aduz o recorrente, em síntese, que o índice de atualização monetária das dívidas junto ao Estado (VRTE) respeitam o limite dos índices da União.

Sustenta, em trato subsidiário, que a verba honorária deve ser fixada de forma equitativa.

Sem contrarrazões.

No bojo do pronunciamento recorrido, consignou o julgador primevo que
“o
STF, no julgamento do RE nº 1216078 RG, assentou a premissa de que os Estados-membros têm competência para fixar os índices de correção monetária e taxa de juros de mora de débitos fiscais, desde que tais índices não excedam aquele estipulado pela União para os mesmos fins.”

Pontuou, assim, que nos autos da execução fiscal há incidência de correção monetária pelo VRTE cumulado com 1%, cujo resultado ultrapassada o valor da taxa Selic, uma vez que,
“
Analisando ainda o site eletrônico do banco central (
https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros
) no período compreendido entre 2018 (data da inscrição em Divida Ativa) até 2022, os juros anual da taxa Selic,
se mantiveram abaixo de 12% (doze por cento)”.

Dessa maneira,
“por meio de simples cálculo aritmético pode-se observar que o excepto/Estado vem realizando o cálculo de forma incompatível com o precedente do supremo Tribunal Federal,
vez que os juros ultrapassam o percentual de 12% (doze por cento) ao ano.”

Assim, como dito, fora acolhida a exceção de pré-executividade para que o cálculo de atualização monetária e juros não sejam superiores a incidência da taxa Selic.

Pois bem.

No julgamento do ARE nº 1.216.078 (Tema 1062, do STF), o STF, analisando o artigo 24, inciso I, da Constituição Federal, manifestou o entendimento de que, embora os Estados e o Distrito Federal possam legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros moratórios incidentes sobre seus créditos fiscais, não podem ultrapassar os limites estabelecidos pela União para o mesmo fim.

Senão vejamos:

(...) 3. Fixada a seguinte tese:
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.
(ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)

A União Federal, para os seus créditos tributários, utiliza a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC (artigo 161 do CTN e artigo 13 da Lei Federal n.º 9.065/1995), que engloba juros moratórios e correção monetária.

No Estado do Espírito Santo, a legislação estadual prevê a incidência do valor de referência do tesouro estadual - VRTE cumulado com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (artigos 95 e 96 da Lei Estadual nº 7.000/01).

Nos termos do artigo 5º, da Lei Estadual n.º 6.556/2000, a variação do valor de referência do tesouro estadual - VRTE terá como base a variação da Taxa Selic ou outro índice oficial utilizado pela União.

Veja-se:

“Art. 5º O Poder Executivo, anualmente no mês de dezembro, publicará o valor do VRTE a vigorar no exercício seguinte, com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC –, ou outro índice oficial utilizado pela União.”

No caso em exame, conforme consignado pelo julgador primevo, no período compreendido entre 2018 (data da inscrição em Divida Ativa) até 2022, os juros anual da taxa Selic,
se mantiveram abaixo de 12% (doze por cento).

Assim, verifica-se que o Estado agravante vem realizando o cálculo de forma incompatível com o precedente do Supremo Tribunal Federal,
vez que os juros ultrapassam o percentual de 12% (doze por cento) ao ano., o que autoriza, em meu sentir, a manutenção da decisão recorrida.

Cito em tal sentido:

(...) 4.
Portanto, analisando a tabela de atualização apresentada pelo excipiente, ora agravado, bem como as próprias razões do presente recurso, vê-se que o Estado tem superado os limites estabelecidos pela União para cobrança de seus créditos tributários
. 5. Recurso conhecido e desprovido.(Data: 03/Jun/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5006511-27.2023.8.08.0000, Minha relatoria, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Dívida Ativa -Execução Fiscal)”

Assim, demonstrada a inobservância, pelo Estado do Espírito Santo, do precedente vinculante do STF, no tocante à atualização do valor do débito, deve ser mantida a decisão recorrida.

Por fim, não vejo como acolher a tese de que a verba honorária deva ser fixada por equidade, uma vez que a causa de origem não é baixo, não autorizando, portanto, a fixação da verba honorária na forma pretendida pelo agravante.

Inclusive, este Eg. Tribunal, ao tratar do mesmo tema objeto principal deste recurso, assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 1.062/STF. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE IMPÕE A INCIDÊNCIA DE JUROS CUMULADOS COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS QUE SUPERAM OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1 – O Estado/Agravado pode legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais. Todavia, tais encargos devem encontrar limites nos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. 2 - O índice da taxa de juros estabelecido pela União é conhecido e previsto em lei, isto é, na Lei n.º 8.981/95 (art. 84, inciso I) e na Lei 9.065/95 (art. 13), ou seja, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), taxa que já compreende a correção monetária. 3 - Não é preciso dilação probatória para demonstrar que o Estado tem superado os limites estabelecidos pela União para cobrança de seus créditos tributários, haja vista que além dos juros de 1% (um por cento) ao mês, atualiza a dívida do contribuinte pelo VRTE, circunstância que permite concluir pela superação da taxa SELIC. 4 -
O valor da causa não é muito baixo, pelo contrário, trata-se de causa de elevado valor, hipótese que não justifica a fixação de honorários advocatícios por equidade.
5 - Agravo desprovido. (TJES, Data: 25/Jul/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5004868-97.2024.8.08.0000, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14 a 18.10.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões